Tribunal: TJPA
Processo: 0801025-90.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801025-90.2024.8.14.0201

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA DAS DORES FERNANDES ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE ELETRÔNICA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que, em ação indenizatória proposta por Maria das Dores Fernandes Alves, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição de R$ 11.511,65 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, em razão de diversas compras realizadas com cartão de débito em localidade diversa do domicílio da autora e por ela não reconhecidas. O banco sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, ilegitimidade passiva por atuar como mero pagador de benefício previdenciário e ausência ou excesso do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelas transações fraudulentas realizadas com cartão e senha da consumidora; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva do banco para responder pelos danos decorrentes das operações realizadas na conta vinculada ao pagamento de benefício previdenciário; e (iii) determinar se é cabível a condenação por dano moral e se o valor fixado se mostra adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

4. A realização de múltiplas compras sequenciais, em valores elevados e em localidade distinta do domicílio da consumidora idosa e analfabeta, evidencia atipicidade das transações e demonstra falha no dever de segurança e monitoramento da instituição financeira.

5. Compete ao banco comprovar a regularidade das operações e a efetiva autorização do titular diante de movimentações atípicas, ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

6. A instituição financeira possui legitimidade para responder pelos danos decorrentes de movimentações fraudulentas realizadas na conta mantida em seu sistema, ainda que vinculada ao recebimento de benefício previdenciário.

7. A subtração indevida de valores pertencentes a consumidora idosa, hipossuficiente e beneficiária de renda mínima configura violação à dignidade e ao mínimo existencial, caracterizando dano moral presumido.

8. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO CREFISA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Maria das Dores Fernandes Alves, condenando a instituição financeira à restituição de R11.511,65 (danos materiais) e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

A apelada, pessoa idosa e segurada do INSS, afirma que sua conta foi negativada devido a diversas compras no débito com a insígnia "MP Osasco", realizadas no Estado de São Paulo, local onde nunca esteve.

Em suas razões recursais, o banco sustenta: 1.
A inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que as compras foram feitas mediante uso de cartão e senha pessoal, o que afastaria sua responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; 2. Que a nomenclatura "Osasco" refere-se apenas à sede do Mercado Pago, não significando que a compra ocorreu fisicamente naquela cidade; 3. Sua ilegitimidade passiva, por figurar como "mero pagador" do benefício do INSS; e 4. A ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado, por considerá-lo excessivo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, o apelo não merece provimento, devendo a sentença ser mantida integralmente pelos fundamentos que passo a expor, amparados pela jurisprudência consolidada.

1. Da Responsabilidade Objetiva e do Fortuito Interno

O argumento do banco de que o uso de cartão e senha exime sua responsabilidade não prospera. Conforme estabelecido na jurisprudência pátria, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento. A inteligência da Súmula nº 479 do STJ é clara ao atribuir ao banco o dever de segurança sobre as movimentações efetuadas.

2. Da Falha no Dever de Segurança e Monitoramento

A apelante falhou ao não identificar a
atipicidade das operações
. Foram realizadas dezenas de compras sequenciais em valores elevados, fugindo completamente do perfil de consumo de uma idosa hipossuficiente (iletrada). De acordo com o ordenamento jurídico vigente, compras em localidades diversas do domicílio do consumidor e com valores vultosos evidenciam a vulnerabilidade dos mecanismos de segurança da instituição. Cabia ao banco provar a legitimidade das transações frente a tamanha atipicidade, o que não ocorreu nos autos.

3. Da Rejeição das Preliminares (Legitimidade e Interesse)

A tese de "mero pagador" é descabida. As operações fraudulentas ocorreram diretamente na conta mantida pela autora junto à Crefisa. O fato de o banco ser conveniado ao INSS para o pagamento de benefícios não o retira da cadeia de fornecedores nem o desonera da guarda e segurança dos valores depositados em seus sistemas.

4. Do Dano Moral e do valor da indenização

O dano moral, neste caso, é considerado presumido (
in re ipsa
). A subtração de economias de uma pessoa idosa, analfabeta e que subsiste com apenas um salário mínimo atenta diretamente contra sua dignidade e mínimo existencial.

Quanto ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), este mostra-se perfeitamente adequado, razoável e proporcional para casos análogos de fraude eletrônica. Não há, portanto, que se falar em redução, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico e compensatório da medida.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE ELETRÔNICA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, declarou a inexistência de débitos decorrentes de compras não reconhecidas em cartão de crédito, reconheceu falha na prestação do serviço, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais e suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de vinte por cento sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.

A realização de compras atípicas, em horário incomum, valores elevados e localidade diversa do domicílio da consumidora evidencia falha na prestação do serviço e justifica o reconhecimento do dano moral.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser suficiente para compensar a lesão e cumprir função pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros adotados pelo Tribunal em situ ações análogas.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atendem aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço, não se justificando a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de fraudes em cartão de crédito, ainda que praticadas por terceiros, por configurarem fortuito interno.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes do Tribunal.

Os honorários advocatícios arbitrados em percentual mínimo sobre o valor da condenação são adequados quando observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.464544-3/001, Rel. Des. Adilon Cláver de Resende (JD Convocado), 11ª Câmara Cível, j. 04.02.2026.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.25.424607-7/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2026, publicação da súmula em 05/03/2026)

5. Honorários Advocatícios

Mantendo a sucumbência, os honorários devem ser preservados no patamar fixado na sentença - 20% (vinte por cento), uma vez que atendem aos critérios de complexidade e zelo profissional, estando em harmonia com o percentual aplicado em decisões de tribunais superiores em casos similares.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e nego provimento ao recurso de apelação e mantenho a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 27/05/2026